Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724645-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARTE E VINHO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME, RENATO NOVAIS CAMARGOS, SOLANGE LABOISSIERE CAMARGOS, ZULMIRA NUNES DA COSTA CAMARGOS, MARCELO LABOISSIERE CAMARGOS DESPACHO Inclua-se o nome do patrono constituído pelo agravado Marcelo Laboissiere Camargos no processo principal (id 67165168), intimando-o para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator